Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUSTEIO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas. O atendimento do usuário deve ocorrer em todo território nacional pelas cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a legitimidade da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central para figurar no polo passivo da relação processual.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.